Tribunal: TJES
Processo: 5001378-21.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-02-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001378-21.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHABULLO OLIVEIRA HUPP
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE LHE FORA NEGADA A UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO DEBITO DO CARTÃO FORNECIDO COM A ABERTURA DA CONTA. INFORMADO POSTERIORMENTE AO CONSUMIDOR QUE SUA CONTA NÃO FOI APROVADA. DEPOSITO REALIZADO PELO AUTOR PARA ABERTURA DA CONTA NO MONTANTE DE R$3.500,00 INCONTROVERSO. VALOR JÁ RESTITUÍDO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO E DECLAROU RESCINDIDO O CONTRATO E ARBITROU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00. RECURSO DA PARTE AUTORA VISANDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.